Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011044-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no. 1020899-95.2020.8.11.0041, proposta pelo ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava a determinação para que o Réu, no prazo de 10 dias, apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19.
O Agravante sustenta, em síntese, que é representante da carreira dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, sendo todos lotados na Secretaria de Segurança Pública Estadual, desenvolvendo suas atividades dentro de delegacias, como: atendendo a população, realizando investigação e recebendo e cuidando dos presos 24 (vinte e quatro) horas por dia, motivo pelo qual defende a necessidade de realização de testes rápidos para o COVID-19 aos servidores da categoria.
Assim, requer a concessão de liminar a fim de obrigar o Estado de Mato Grosso a disponibilizar testes e exames do Covid-19, mais precisamente aos que estão na linha frente do combate a pandemia, ante o risco de contágio iminente.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante relatado, o Agravante pretende a concessão de liminar para obrigar o Estado de Mato Grosso a disponibilizar testes e exames do Covid-19, mais precisamente aos servidores representados pelo Sindicato que estão na linha frente de combate à pandemia, ante o risco de contágio iminente.
De fato, o período que estamos vivenciando é muito delicado, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), responsável pela contaminação e óbito de milhares de pessoas, o que exige dos governantes responsabilidade e atuação ordenada e conjunta, a fim de impedir ao máximo a propagação do vírus com a contaminação de grande número de pessoas.
In casu, é indiscutível que os servidores da área da segurança pública e da saúde integram um dos grupos mais expostos à transmissão do coronavírus (COVID-19) e, por isso, tem prioridade na testagem, conforme já reconhecido na orientação expedida pelo Ministério da Saúde (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46699-grupos-mais-expostos-ao-contagio-terao-prioridade-para-testes-rapidos).
Ocorre que, em princípio, entendo que não cabe ao Poder Judiciário, analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada, aferindo a necessidade e a possibilidade de disponibilização de testes e exames do Covid-19 especificamente à determinada categoria de servidores integrantes da segurança pública, como pleiteado neste recurso, em detrimento dos funcionários da saúde e dos demais servidores da segurança pública, que também fazem parte do grupo de risco, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder.
Somado a isso, na divulgação do Ministério da Saúde, extraída do sítio eletrônico alhures mencionado, este orientou no sentido de que os estados e municípios devem se organizar e identificar estes públicos dentro da sua região e, a partir deste planejamento, será disponibilizado gradualmente os testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde.
Ademais, consoante noticiado no endereço eletrônico da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado aumentou a capacidade de realização de testes diários da doença (http://www.saude.mt.gov.br/noticia/6414), sendo que o Agravante não demonstrou nos autos que houve negativa por parte do Réu/Agravado, quando solicitada a realização do teste para detectar a doença em algum servidor representado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia, ora Agravante.
Além disso, a orientação do Ministério da Saúde, é testar apenas as pessoas sintomáticas, respeitando as seguintes condições: Trabalhadores de saúde e segurança pública: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas; Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas.
Desse modo, não vislumbro, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, a possibilidade de concessão da liminar para determinar ao Réu a disponibilizar testes e exames do Covid-19, porquanto não restou demonstrado nos autos a recusa em realizar o teste nos investigadores de polícia que apresentaram sintomas da doença, além de que a concessão para os servidores que não apresentaram os sintomas seria, neste caso, contrário as recomendações do Ministério da Saúde.
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 30 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora